Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729532-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: EDUARDO SANTOS MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE HUNTINGTON. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada, determinando à parte recorrente a autorização e o custeio do tratamento médico com a oferta do medicamento Deutetrabenazina, na forma prescrita pelo médico assistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, sob o argumento de ausência no rol da ANS e de previsão contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa de cobertura de medicamento prescrito por profissional habilitado, com base apenas na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida quando preenchidos os requisitos legais e médicos que justificam a excepcionalidade. 4. A negativa de cobertura compromete a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, sendo abusiva diante da comprovação da necessidade terapêutica IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “É indevida a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de doença grave, ainda que não incluído no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 370; Lei 9.656/98, art. 10, §13 (incluído pela Lei 14.454/2022). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711941, 07193930820228070007, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 18/05/2023, p. 21/06/2023. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial; b) artigo 1.022 do Código Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos, 10 e 12, todos da Lei 9.656/1998, defendendo que a condenação para fornecimento do medicamento afronta o regime jurídico da saúde suplementar, pois o Rol da ANS constitui referência obrigatória e não foram preenchidos os requisitos legais para cobertura excepcional; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que houve violação à liberdade contratual e à boa-fé objetiva, porque o acórdão impôs cobertura não prevista no plano de autogestão, ampliando obrigações sem respaldo legal ou contratual e comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 186 e 187, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pela quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. (ID 78199329). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 355 do CPC,10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422 ambos do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Desse modo, se a pretensão trazida pela parte pode ser analisada com base nas provas existentes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. É que o julgamento da lide sem a realização de diligências desnecessárias atende aos princípios da celeridade e da eficiência. No caso, a condenação foi imposta baseada no relatório médico constante nos autos, o qual apresenta, de maneira satisfatória, informações acerca da condição de saúde do paciente. O referido documento apresenta, ainda, de forma detalhada a necessidade de utilização do medicamento solicitado. .... Da análise dos autos, depreende-se que o autor, ora apelado, é portadora de doença de Huntington ou Coreoatetose Hereditária, doença rara e progressiva e beneficiário do plano de saúde fornecido pela apelante, tendo sido a ele indicado, por seu médico assistente, a utilização de Deutetrabenzina para reduzir a progressão da doença. No relatório médico emitido em 25 de junho de 2024, o neurologista Dr. Marcelo Lobo ressaltou, com base na evolução clínica do paciente, aspectos determinantes para a indicação do tratamento proposto. Vejamos trecho: .. O quadro clínico do autor/apelado se insere na possibilidade de afastamento do rol taxativo da ANS, diante da inequívoca necessidade de utilização do medicamento prescrito e que tem previsão em bula, com registro na ANVISA, o tratamento da doença, de maneira a evitar o agravamento do seu estado e manter sua melhora. Outrossim, conforme sentença, há nos autos “nota técnica expedida pelo Nat-Jus, considerado órgão técnico de renome nacional pelo c. STJ, que, em caso análogo, recomendou a utilização do mencionado fármaco para o tratamento da coreia associada à doença que acomete o autor”. .... Dessa maneira, a sentença não merece reparos ao reconhecer como devido o custeio do tratamento indicado pelo médico ao paciente acometido de grave doença (ID76046627). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 4o, inciso VII, da Lei 9.961/00, 186 e 187, ambos do Código Civil, pois “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF, na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.277.191/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID (ID 78199329). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023